Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736561-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TOTAL QP ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida em processo de execução que indeferiu a impugnação à penhora (ID 138241480, dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz que é ré no processo de execução e que foi bloqueada a quantia de R$23.084,95. Fez pedido de suspensão da execução alegando a existência de prejudicial externa em razão da ação anulatória ajuizada anteriormente à execução, com fundamento nos arts. 921, I, e 313, V, a, do CPC. Quanto à impugnação à penhora, relata que juntou aos autos documentos comprobatórios das despesas trabalhistas e previdenciárias e das despesas mensais de salários no valor de R$17.915,78. Destaca a impenhorabilidade de verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirma que se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pelo que requer o acolhimento da impugnação apresentada com a determinação de liberação do valor bloqueado na conta corrente da agravante. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito. No mérito, requer a reformar a decisão agravada a fim de suspender a execução n. 0704825- 05.2022.8.07.0001 até o trânsito em julgado da ação anulatória n. 0723874- 66.2021.8.07.0001, nos termos do art. 313, V, a, e 921, I, ambos do CPC, e acolher a impugnação à penhora com o consequente desbloqueio do valor penhorado via SISBAJUD. Preparo efetuado. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência de natureza antecipatória são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado, isto é, deve haver firme evidência quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. Inicialmente, registro que a penhora em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem ordem de preferência superior à penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, nos termos do artigo 835, incisos I e X, do Código de Processo Civil. A penhora sobre o faturamento da empresa configura meio legítimo para satisfação da execução, na medida em que não inviabilize o funcionamento da empresa. No caso em análise, ao contrário do que sustenta a parte agravante, não houve determinação de penhora do percentual do faturamento da empresa executada, uma vez que isso implicaria bloqueios sucessivos de percentual dos faturamentos auferidos ao longo do tempo até a quitação do débito, o que não ocorreu no processo. Em verdade, houve apenas determinação de penhora de ativos financeiros depositados em instituições financeiras (art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC), conforme a decisão ID 115607363, nos autos da execução. Com efeito, a medida executiva de penhora de percentual do faturamento de empresa tem lugar quando a parte executada não tiver outros bens penhoráveis e, por certo, deve buscar a satisfação do crédito em tempo razoável, mas também garantir a viabilidade do exercício da atividade empresarial (Art. 866, caput e §1o, CPC). Além disso, em cognição sumária, observo que a parte agravante não logrou comprovar efetivamente que a importância bloqueada via SISBAJUD destinavam-se ao pagamento de funcionários, ou mesmo que o bloqueio seria capaz de impossibilitar o exercício de suas atividades regulares. Os documentos colacionados pela agravante referentes às despesas tributárias e com pessoal (DARF, FGTS e contracheques) demonstram os gastos ordinários da executada, porém, não comprovam que a penhora comprometeu a continuidade da atividade empresarial. Assim, neste momento, não se verificam motivos para liberação, em favor da parte agravante, do valor bloqueado. Confira-se o entendimento da 5a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO FATURAMENTO MENSAL BRUTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Tanto a penhora sobre dinheiro (artigo 835, I, CPC) quanto a constrição sobre percentual de faturamento de empresa (artigo 835, X, CPC), são possibilidades previstas pela legislação processual civil, recaindo a distinção sobre a prioridade (ordem preferencial) de realização da penhora" (Acórdão 1216460, 07151261920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora até se possa perceber redução da arrecadação da pessoa jurídica executada no ano de 2020, não se pode, pelo menos nesta sede, concluir por efetiva impossibilidade, por efetiva perda da capacidade de pagamento ao ponto de inviabilizar a execução do título executivo extrajudicial nos autos originários; também nesta sede, inviável definir o real impacto da pandemia do COVID-19 sobre suas atividades comerciais. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281735, 07131945920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. 2. A penhora de valor correspondente a menos de 15% (quinze por cento) das despesas da pessoa jurídica com a folha de pagamento não se mostra excessiva, tampouco impedirá o exercício da sua atividade empresarial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1287426, 07145586620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, impende registrar que, neste momento processual, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se evidenciado na possibilidade de liberação imediata dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor da parte credora, o que dificultaria a restituição das quantias à empresa agravante em caso de provimento do recurso. Desse modo, resta evidenciada a necessidade de antecipação parcial da tutela recursal, apenas para evitar o levantamento da quantia bloqueada em favor do credor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD em conta judicial à disposição do Juízo, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator